Tribunal: TJDFT
Processo: 0733528-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARINA DE SOUZA SILVA, em face à decisão da 14a Vara Cível de Brasília, que rejeitou pedido de nulidade e reabertura de prazo para impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, MINARE BRAUNA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES e relativamente a honorários advocatícios de sucumbência. Na fase de conhecimento, a agravante foi representada por advogado particular. Deflagrada a fase de cumprimento e ainda no prazo para impugnação, peticionou nos autos e requereu que fosse patrocinada pela Defensoria Pública (ID 202124977). Não obstante o pedido de habilitação da Defensoria Pública, o processo prosseguiu com a determinação de penhora por meio do Sisbajud (ID 199925290). Sobreveio impugnação ao cumprimento de sentença e proposta de acordo (ID 204488973). A seguir, foi juntado aos autos o comprovante de bloqueio parcial por meio do SISBAJUD, tendo o juízo o convertido em penhora e intimado o credor a se manifestar quanto à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 206649618). O processo prosseguiu com manifestação dos credores e remessa à Contadoria. Após sucessivas manifestações, a devedora alegou a nulidade do processo por falta de intimação da penhora e requereu a restituição de prazo para sua impugnação. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a alegação, sob o pálio de que, não obstante a falta de intimação da penhora, a devedora já se manifestou posteriormente nos autos, presumindo-se sua ciência. Nas razões recursais, a agravante sustentou que houve cerceamento de defesa por ausência de intimação da penhora. Acresceu que o numerário penhorado tem natureza salarial, porém foi impedida de apresentar a defesa por falha na condução do processo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para sobrestar a ordem de pagamento aos credores e, ao final, o provimento para determinar a restituição do prazo para impugnar a penhora. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. O pedido liminar foi deferido tão somente para sobrestar os efeitos da decisão agravada, quanto à ordem de liberação do numerário aos credores. Os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais alegaram inobservância ao princípio da dialeticidade. A agravante foi intimada para se manifestar e apresentou a petição de ID 77865084. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso intempestivo ou prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pela parte ré (id. 236293012), na qual se alega a ausência de intimação específica acerca do ato de penhora, requerendo a nulidade do referido ato. Contudo, verifica-se dos autos que a parte ré já havia se manifestado anteriormente, demonstrando ciência inequívoca do andamento processual e dos atos praticados, inclusive após a realização da penhora. A alegação de ausência de intimação específica somente foi suscitada neste momento, o que configura evidente tentativa de arguição tardia de nulidade. Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado de que não se admite a chamada nulidade de algibeira, consistente na conduta da parte que, ciente do vício, opta por silenciar-se estrategicamente para, em momento posterior, utilizá-lo como meio de defesa. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, que exige a demonstração de prejuízo concreto e a imediata arguição da nulidade, sob pena de preclusão. Dessa forma, não havendo prejuízo demonstrado e tendo a parte se manifestado nos autos após a penhora, rejeita-se a impugnação apresentada. Ante o exposto, indefiro o pedido de nulidade e mantenho o ato de penhora. Preclusa, liberem-se os valores, conforme requerimento das partes (ids 231334024, 231055495 e 234055810).” Reza o artigo 1.016, do Código de Processo Civil que o agravo de instrumento deve conter “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). No caso, a decisão objurgada foi de indeferimento da tese de nulidade da penhora, em razão da sua alegação tardia. O juízo salientou que a devedora demonstrou ciência inequívoca do andamento processual e dos atos praticados, inclusive após a realização da penhora, e nada requereu à época, silenciando-se “estrategicamente para, em momento posterior, utilizá-lo como meio de defesa.” O recurso, portanto, deveria atacar a fundamentação precisamente quanto a este fundamento. Todavia, a recorrente limitou-se a alegar a nulidade da penhora, sob o fundamento de cerceamento de defesa já apresentado na origem. Aduziu que “após o pedido de penhora sobre as contas bancárias da executada não houve abertura de prazo para que fosse possível a ré informar sobre sua situação financeira e a natureza da conta bancária e valores encontrados via SISBAJUD, que inviabiliza completamente a constrição manejada pelos autores.” Tendo a recorrente optado por não impugnar os fundamentos da decisão guerreada, conclui-se que o agravo padece de adequação ou regularidade formal, fato impeditivo do seu conhecimento. Desta feita, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não observados os pressupostos intrínsecos para admissibilidade do recurso, impõe-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411